Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600229-45.2020.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
28/01/2022
Número: 0600229-45.2020.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 27/10/2021
Processo referência: 0600229-45.2020.6.16.0004
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600229-
45.2020.6.16.0004 que, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas de campanha de 2020 do candidato a vereador Roney Alexandre de
Oliveira, em razão das divergências declaradas em sua prestação de contas que comprometem sua
análise e transparência perante a Justiça Eleitoral. (Prestação de Contas Eleitorais, referentes às
Eleições Municipais 2020, apresentada por Roney Alexandre de Oliveira, candidato ao cargo de
Vereador, pelo Partido Verde - PV, em Curitiba/Pr, desaprovadas tendo em vista que o prestador
deixou dívidas de campanha no valor de R$5.350,00, sem assunção pelo Partido (art.33, §§2° e 3°,
da Resolução TSE n°23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 RONEY ALEXANDRE DE OLIVEIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
ALESSANDRO PANASOLO (ADVOGADO)
RONEY ALEXANDRE DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
ALESSANDRO PANASOLO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42861
814
28/01/2022 16:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.201

RECURSO ELEITORAL 0600229-45.2020.6.16.0004 – Curitiba – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RONEY ALEXANDRE DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: ALESSANDRO PANASOLO - OAB/PR43849-A
RECORRENTE: RONEY ALEXANDRE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ALESSANDRO PANASOLO - OAB/PR43849-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO AO CARGO
D E
V E R E A D O R .
C O N T A S
J U L G A D A S
DESAPROVADAS. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA
DE QUITAÇÃO OU ASSUNÇÃO PELO PARTIDO.
IRREGULARIDADE GRAVE. INAPLICABILIDADE DOS
P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E . M A N U T E N Ç Ã O D A
SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A existência de dívidas de campanha não assumidas
pelo partido constitui irregularidade grave de natureza
insanável e que, no caso, leva à desaprovação das
contas, na medida em que seu valor é expressivo e
corresponde à parcela significativa do total de gastos da
campanha, impedindo, dessa forma, a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 42861814 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816161266300000041836337
Número do documento: 22012816161266300000041836337

Curitiba, 26/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por RONEY ALEXANDRE DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo
Juízo da 004ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (ID 42746665) que julgou suas contas desaprovadas,
nos termos do artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão das divergências
declaradas em sua prestação de contas, as quais comprometem sua análise e transparência
perante a Justiça Eleitoral, destacando que a unidade técnica constatou a existência de dívidas
de campanha sem assunção pelo Partido, no valor de R$ 5.350,00 (cinco mil, trezentos e
cinquenta reais).

Face a essa decisão, o candidato, ora recorrente, opôs embargos de declaração (ID
42746672), pedindo por efeitos modificativos, alegando a suposta falha refere-se a valor
diminuto, sendo necessária a aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade,
atribuindo apenas ressalvas às falhas. Os embargos foram rejeitados. (ID 42746682)

Em suas razões recursais (ID 42746690), sustenta o recorrente que: a) o
fundamento para a desaprovação das contas se limita apenas à alegação de suposta dívida de
campanha; b) à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e tendo em vista a boa-
fé do recorrente, é de se atribuir apenas ressalvas às falhas identificadas; e c) a suposta falha
identificada é de caráter diminuto e meramente formal, incapaz de ensejar na desaprovação das
contas

Ao final, pede pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento para o
fim que suas contas sejam aprovadas, subsidiariamente, aplicação de ressalvas às contas
eleitorais.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 42815229) pelo não
conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade. No mérito, opina pelo seu
desprovimento, concluindo que o não pagamento de despesas, antes da expiração do prazo para
apresentação das contas de campanha, aponta, em primeiro plano, para recursos efetivamente
empregados cuja origem é desconhecida, num momento em que esta informação é vital para a
transparência e confiabilidade das contas.

É o relatório.

VOTO

Num. 42861814 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816161266300000041836337
Número do documento: 22012816161266300000041836337

Inicialmente, sustenta a Procuradoria Regional Eleitoral a intempestividade do
recurso, sob o fundamento de que a decisão dos embargos declaratórios foi encaminhada
para publicação no DJE em 24/09/2021 e o recurso eleitoral foi interposto em 1º de
outubro de 2021.

A preliminar não merece prosperar.

Isso porque, compulsando-se o sistema PJE de 1º grau, é possível constatar
que a sentença dos embargos foi disponibilizada no PJE de 27 de setembro de 2021,
tendo a publicação ocorrido em 28 de setembro 2021 (terça-feira). Desse modo, o recurso
é tempestivo, motivo pelo qual, presentes os demais requisitos de admissibilidade, não há
óbice ao seu conhecimento.

No mérito, trata-se de prestação de contas eleitorais de agremiação
partidária, julgadas desaprovadas, em virtude da existência de dívida de campanha, sem
assunção pelo Partido, no valor de R$ 5.350,00 (cinco mil, trezentos e cinquenta reais).

Como se infere do relatório, no desde o relatório preliminar de diligências (ID
42746579), foi indicada a ocorrência de dívida declarada na prestação de contas
decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na campanha, uma vez que não
foram apresentados os documentos a que alude o art.33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, quais sejam: a) autorização do órgão nacional para assunção dívida pelo
órgão partidário da respectiva circunscrição; b) acordo expressamente formalizado, em
que conste a anuência do credor; c) cronograma de pagamento e quitação que não
ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da eleição subsequente para o
mesmo cargo; e d) indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação
do débito assumido.

O art. 34, da Resolução-TSE nº 23.607/2019 prescreve que a não quitação
ou assunção da dívida de campanha pelo partido será aferida na oportunidade do
julgamento da prestação de contas do candidato e poderá ser considerada motivo para
sua rejeição.

No caso, depois de intimado, o candidato apresentou contas retificadoras em
que novamente declarou a existência das despesas que não haviam sido pagas,
deixando de apresentar os documentos comprobatórios da assunção da dívida pelo
partido. Após a emissão do parecer conclusivo opinando pela desaprovação das contas
(ID 42746645), o candidato peticionou defendendo que a irregularidade não compromete
as contas (ID 42716650).

Em suas razões recursais, o recorrente aduz, em síntese, que à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e tendo em vista a boa-fé do recorrente,
é de se atribuir apenas ressalvas às falhas identificadas e que a suposta falha identificada
é de caráter diminuto e meramente formal, incapaz de ensejar na desaprovação das
contas

Logo, o recorrente não nega a existência das despesas não pagas e nada
justifica acerca da não comprovação da assunção de dívida pelo partido.

Assim, é de se concluir que persiste a irregularidade insanável apontada na
Num. 42861814 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816161266300000041836337
Número do documento: 22012816161266300000041836337

sentença, sendo certo que "a existência de dívidas de campanha não assumidas pelo
órgão partidário nacional constitui irregularidade grave, a ensejar a desaprovação
das contas”, comprometendo a lisura destas (TSE - AgR-REspe 2632-42, rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 20.10.2016), não permitindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
ASSUNÇÃO DE DÍVIDA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. DESAPROVAÇÃO.
I M P O S S I B I L I D A D E D E A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE PARA APROVAR AS CONTAS
COM RESSALVAS. READEQUAÇÃO DA SANÇÃO. ACÓRDÃO REGIONAL EM
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO TSE. SÚMULA Nº 30 DO TSE.
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

1. No caso, o TRE/RN desaprovou as contas do diretório estadual do partido
relativas à campanha eleitoral de 2016, por considerar, como falha grave, o
descumprimento do art. 27, §§ 1º, 2º e 3º, Res.- TSE nº 23.463/2015, que
estabelece os requisitos para a assunção das dívidas de campanha pelo órgão
nacional de direção partidária. Na ocasião, foi aplicada a penalidade de
suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário por 3 meses.

2. A assunção de dívidas depende do preenchimento dos requisitos fixados
pelo art. 27, § 3º, da Res.-TSE nº 23.463/2015. A ausência desses requisitos é
irregularidade grave e insanável, que obsta a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas,
nos termos do entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir o
Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.

3. Foi mantida a desaprovação das contas em razão de se tratar de irregularidade
grave, porém reduziu-se a reprimenda de suspensão do repasse de cotas do
Fundo Partidário de 3 para 1 mês, adequando-a ao percentual de falhas
identificadas.

4. O agravante não apresentou argumentos aptos a desconstituir a decisão
monocrática.

5. Negado provimento ao agravo interno.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 20509, Acórdão, Relator(a) Min. Og
Fernandes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 124, Data
24/06/2020, Página 23-27)

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020.
CANDIDATO. VEREADOR. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
QUITAÇÃO OU ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. NÃO COMPROVAÇÃO.
R E L E V Â N C I A D A C O N D U T A . I R R E G U L A R I D A D E G R A V E .
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO.
Num. 42861814 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816161266300000041836337
Número do documento: 22012816161266300000041836337

1. As prestações de contas de campanha estão disciplinadas na Lei n.º 9.504/97
e regulamentadas para as eleições de 2020 pela Resolução TSE n.º 23.607/2019.

2. Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político,
desde que autorizada pelo órgão de direção nacional e atenda aos pressupostos
do art. 33 da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

3. o art. 34, da Resolução TSE nº 23.607/2019 prescreve que a não quitação ou
assunção da dívida de campanha pelo partido, (...) será aferida na oportunidade
do julgamento da prestação de contas do candidato e poderá ser considerada
motivo para sua rejeição".

Razão pelas qual impõe-se o reconhecimento da persistência da irregularidade.

4. Alinhada a sentença da juíza a quo à jurisprudência desta Casa e da Corte
Superior uma vez que: (i) a ausência de identificação dos doadores de
campanha constitui irregularidade grave que compromete a fiscalização do ajuste
contábil; e (ii) a dívida de campanha contraída pelo agravante e não assumida
pela agremiação partidária é vício insanável que obsta a aplicação dos preceitos
da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Na espécie, porquanto os valores considerados irregulares, no montante de
R$ 500,00, alcançaram o percentual de 21,61%, cuja falha é considerável em
relação ao total arrecadado, qual seja R$ 2.312,50 (dois mil trezentos e doze
reais e cinquenta centavos) e representa aproximadamente 17% do total das
despesas declaradas (R$ 2.812,50), razão pela qual somada a falha da abertura
tardia de conta bancária não pode traduzir meras falhas formais, não merecendo
reparos a sentença.

(TRE/TO - RECURSO ELEITORAL n 0600408-13.2020.6.27.0023, ACÓRDÃO n
060040813 de 15/10/2021, Relator MÁRCIO GONÇALVES MOREIRA,
Publicação:)

Acresça-se que o valor da irregularidade - R$ 5.350,00 (cinco mil, trezentos
e cinquenta reais) - representa 51,20% do total de gastos declarados da campanha
eleitoral (incluindo as receitas estimáveis), o que impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois, além do valor não ser
módico, proporcionalmente tem relevância dentro do total das despesas do candidato,
devendo prevalecer, portanto, a conclusão pela desaprovação das contas.

Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso, mantendo-se a
sentença de desaprovação das contas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso,
mantendo integralmente a sentença de desaprovação das contas.

Num. 42861814 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816161266300000041836337
Número do documento: 22012816161266300000041836337

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600229-45.2020.6.16.0004 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 RONEY
ALEXANDRE DE OLIVEIRA VEREADOR, RONEY ALEXANDRE DE OLIVEIRA - Advogado do(a)
RECORRENTE: ALESSANDRO PANASOLO - PR43849-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 004ª
ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 26.01.2022.

Num. 42861814 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816161266300000041836337
Número do documento: 22012816161266300000041836337